Tribunal: TJBA
Processo: 8074734-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074734-93.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERALDO REIMAO DOS REIS Advogado(s): CARLOS BRASILIO AMORIM DE FREITAS, CLAUDIO ANTONIO DOS REIS, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, ALESSA JAMBEIRO VILAS BOAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PROFESSOR ESTADUAL. MUDANÇA DE CARGO. TRANSPOSIÇÃO DO MAGISTÉRIO DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR. EXONERAÇÃO E NOVA POSSE. CARREIRAS DISTINTAS REGIDAS POR ESTATUTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA NÃO INCORPORÁVEL AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DA GEAC PARA O MAGISTÉRIO SUPERIOR PELA LEI ESTADUAL Nº 8.352/2002. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL APLICÁVEL DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação Cível interposta por Geraldo Reimão dos Reis contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que julgou improcedente ação ordinária visando o reconhecimento de incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) que percebia enquanto professor da rede estadual de ensino fundamental e médio para o cargo de professor universitário da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor que se exonera do cargo de professor do ensino fundamental e médio para assumir cargo de professor universitário em instituição estadual de ensino superior tem direito à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) que recebia no cargo anterior. 3. O apelante exerceu o cargo de professor efetivo do magistério público do Estado da Bahia nos quadros da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC) no período de 06/11/2000 a 17/02/2005, quando solicitou exoneração para assumir, em 18/02/2005, o cargo de Professor Assistente na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 4. A mudança de cargo não caracteriza progressão funcional dentro da mesma carreira, mas nova investidura em cargo diverso, sujeito a regramento jurídico distinto, tendo em vista que os cargos de professor do magistério de ensino fundamental e médio e de professor universitário pertencem a carreiras diferentes, reguladas por leis estaduais específicas - Lei nº 8.261/2002 e Lei nº 8.352/2002, respectivamente. 5. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) é vantagem pecuniária prevista pela Lei nº 6.870/1995, posteriormente regulamentada pela Lei nº 8.261/2002, específica para os professores do magistério de ensino fundamental e médio, não sendo estendida automaticamente a outras carreiras, ainda que de magistério superior. 6. A Lei Estadual nº 8.352/2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Superior, expressamente extinguiu a GEAC para os professores do ensino superior a partir de 01/01/2003, estabelecendo regime remuneratório próprio para essa carreira. 7. A Jurisprudência desta corte firma-se no sentido de reconhecer a existência de regra explícita sobre a extinção da gratificação em comento no que pertine aos professores universitários, nos temos do art. 54 da Lei nº 8 352/2002. 8. Não se verifica ofensa ao direito adquirido, uma vez que o ingresso em nova carreira, por aprovação em concurso público distinto, com exoneração do cargo anterior, implica a submissão ao regime jurídico próprio do novo cargo, não havendo direito à manutenção de vantagens específicas da carreira anterior. 9. Os precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia citados pelo apelante tratam de situações diversas, referentes à extensão da GEAC a professores aposentados com direito à paridade, não guardando pertinência com o caso em análise, que envolve mudança voluntária de cargo e carreira. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074734-93.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante GERALDO REIMAO DOS REIS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.